Tribunal: TJSP
Processo: 1110844-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -
– Consumidor – Fraude - Contratação de cartão de crédito não reconhecida - Prova da manifestação de vontade do autor - Inexistência- Dever da instituição financeira de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO -
– Consumidor – Fraude - Contratação de cartão de crédito não reconhecida - Prova da manifestação de vontade do autor - Inexistência- Dever da instituição financeira de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela contratação indevida de cartão de crédito em nome do autor, não correntista– Declaração de inexigibilidade do débito decorrente do negócio jurídico inexistente.

DANO MORAL
- Contratação de cartão de crédito e negativação indevida – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida contratação de cartão de crédito, em nome do consumidor, por terceiro fraudador, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. Débito, ainda, que ensejou apontamento indevido no rol de maus pagadores e dificultou o acesso da autora ao crédito.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, o quantum fixado em sentença merece ser mantido.

RECURSO NÃO PROVIDO.